Tribunal: STF
Processo: AI 172537
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA:  B.N.H. - FINANCIAMENTO DO S.F.H. - AQUISIÇÃO DA CASA
PRÓPRIA - REAJUSTE DE PRESTAÇÕES - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL -
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
- Revela-se incabível o recurso extraordinário, se o acórdão contra o

qual foi interposto examinou a controvérsia jurídica em face do
ordenamento infraconstitucional e à luz de cláusulas contratuais.